Tribunal: CARF
Processo: 10166.721453/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERRO MATERIAL.
A anulação de ato processual constitui medida excepcional, condicionada à demonstração simultânea de vício formal e prejuízo concreto à parte. À luz do princípio da Instrumentalidade das formas, não se reconhece nulidade quando o ato atinge sua finalidade e não compromete o exercício do contraditório. Inconsistência restrita a erro de digitação quanto ao ano indicado em tabela, não evidenciado prejuízo à defesa. Alegações genéricas desacompanhadas de prova não autorizam a invalidação do lançamento.
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. ATIVO IMOBILIZADO. GANHO DE CAPITAL. RECLASSIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
No regime do lucro presumido, a definição do tratamento tributário aplicável à alienação de imóveis depende da classificação contábil atribuída ao bem, pois dela decorre a qualificação da receita como ganho de capital ou receita operacional. Imóveis registrados no ativo não circulante ensejam tributação como ganho de capital; se classificados no ativo circulante, como bens destinados à revenda, a receita assume natureza operacional.
Admite-se a reclassificação contábil quando demonstrada alteração efetiva da destinação econômica do bem, desde que compatível com o objeto social da empresa e refletida de forma idônea na escrituração.
Ausente prova de aquisição com finalidade de revenda ou de reclassificação válida e tempestiva, não se mostra possível afastar o enquadramento originário no imobilizado. Ônus probatório que incumbe ao contribuinte e não foi satisfeito nos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721453/2012-86
ACÓRDÃO
1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHENICIA COMERCIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERRO MATERIAL.
A anulação de ato processual constitui medida excepcional, condicionada à
demonstração simultânea de vício formal e prejuízo concreto à parte. À luz
do princípio da Instrumentalidade das formas, não se reconhece nulidade
quando o ato atinge sua finalidade e não compromete o exercício do
contraditório. Inconsistência restrita a erro de digitação quanto ao ano
indicado em tabela, não evidenciado prejuízo à defesa. Alegações
genéricas desacompanhadas de prova não autorizam a invalidação do
lançamento.
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. CLASSIFICAÇÃO
CONTÁBIL. ATIVO IMOBILIZADO. GANHO DE CAPITAL. RECLASSIFICAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
No regime do lucro presumido, a definição do tratamento tributário
aplicável à alienação de imóveis depende da classificação contábil atribuída
ao bem, pois dela decorre a qualificação da receita como ganho de capital
ou receita operacional. Imóveis registrados no ativo não circulante ensejam
tributação como ganho de capital; se classificados no ativo circulante,
como bens destinados à revenda, a receita assume natureza operacional.
Admite-se a reclassificação contábil quando demonstrada alteração efetiva
da destinação econômica do bem, desde que compatível com o objeto
social da empresa e refletida de forma idônea na escrituração.
Ausente prova de aquisição com finalidade de revenda ou de
reclassificação válida e tempestiva, não se mostra possível afastar o
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
2
enquadramento originário no imobilizado. Ônus probatório que incumbe
ao contribuinte e não foi satisfeito nos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente.)

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 12420.005.931/2019-51 tem origem em procedimento de
fiscalização interna conduzida pela Delegacia da Receita Federal de Brasília, que culminou no
lançamento de IRPJ e CSLL no valor de global de R$ 571.719,51 (quinhentos e setenta e um mil
setecentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos):

TRIBUTO
VALOR
IRPJ
R$ 287.868,61
CSLL
R$ 283.850,90
TOTAL
R$ 571.719,51

Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, a Administração Tributária
promoveu o confronto entre os dados constantes na DIPJ e os débitos declarados em DCTF, bem
como aqueles informados em DCOMP, todos referente ao ano-calendário de 2009.

As declarações analisadas apontaram divergência entre os valores do IRPJ e da
CSLL a pagar informados na DIPJ e os correspondentes débitos confessados nas DCTF:

Período de
Receita Apurada
IRPJ a Pagar DIPJ
IRPJ a Pagar DCTF
Recolhimentos
Lançamento
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
3
Apuração
DIPJ 2010
2010
2010
4o Trim/09
R$ 3.401.374,06
R$ 224.145,29
R$ 77.751,57
R$ 77.751,57
R$ 146.393,72

Período de
Apuração
Receita Apurada
CSLL 2010
CSLL a Pagar DIPJ
2010
CSLL a Pagar
DCTF 2010
Recolhimentos
Lançamento
1o Trim/09
R$ 2.828.434,73
R$ 111.372,59
R$ 94.086,12
R$ 94.086,12
R$ 17.286,47
2o Trim/09
R$ 1.966.347,31
R$ 83.135,47
R$ 75.205,27
R$ 75.205,77
R$ 7.929,70
3o Trim/09
R$ 3.834.081,25
R$ 142.117,11
R$ 101.730,85
R$ 101.730,85
R$ 40.386,26
4o Trim/09
R$ 3.401.374,06
R$ 177.526,27
R$ 99.931,47
R$ 99.931,47
R$ 77.594,80

Em razão da ausência de declaração em DCTF e do não recolhimento dos valores
de IRPJ e CSLL informados na DIPJ, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício para sua
constituição, com a aplicação da multa de 75% correspondente.

Após ser intimada da lavratura do auto de infração, a contribuinte apresentou
impugnação administrativa, na qual sustentou não ter havido omissão de receitas, mas equívoco
na sua classificação, identificado apenas por ocasião do recebimento da autuação. Acrescentou,
ainda, que os dados informados em DCTF estariam corretos.

A impugnação foi apreciada pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília, que rejeitou as razões apresentadas e manteve integralmente o
lançamento. Transcrevo, a seguir, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR
AS ALEGAÇÕES DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
Meras alegações desacompanhadas de provas suficientes daquilo que se alega
são insuficientes para se declarar a procedência da impugnação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO. DIPJ COM VALORES SUPERIORES ÀQUELES
CONSTANTES NA DCTF. CABIMENTO DO LANÇAMENTO.
Visto que a DIPJ não é confissão de dívida, é cabível o lançamento fundado nas
informações transmitidas pelo próprio contribuinte em DIPJ, quando desta
resultam tributos devidos em valor maior do que aquele efetivamente pago.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O órgão julgador concluiu que os documentos apresentados com a impugnação
não se mostram aptos a demonstrar erro no preenchimento da DIPJ, destacando que a
comprovação exigiria a apresentação de registros contábeis acompanhados de documentação
fiscal hábil e idônea.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
4
Em face da decisão que lhe foi desfavorável, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:


O quadro-resumo constante do Termo de Verificação Fiscal teria
impossibilitado a Recorrente de exercer adequadamente sua defesa, por indicar
os trimestres de 2008 como período de apuração, 2009 como ano-calendário e
2010 como exercício;


Recorrente lançou suas receitas de vendas de imóveis - sujeitas ao
percentual de presunção de 8% e 12% - como “demais receitas e ganho de
capital” o que gerou o descompasso com os valores declarados na DCTF.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Pedido de nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direto de defesa:

A Recorrente pleiteia a decretação de nulidade do auto de infração ao
argumento de que o lançamento não especifica adequadamente o período de apuração das
receitas, o ano-base e o exercício submetido à fiscalização, circunstância que, em seu
entendimento, configuraria vício material.

Como já afirmado em precedentes deste Colegiado, a anulação de ato processual
é providência excepcional, exigindo a comprovação simultânea da existência de vício formal e de
prejuízo concreto à parte:

Código de Processo Civil
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o
ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e
ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
5
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a
parte.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos
que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem
necessários a fim de se observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não
resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

A máxima segundo a qual não há nulidade sem prejuízo decorre do princípio da
instrumentalidade das formas, que orienta a interpretação dos atos processuais segundo a sua
finalidade. Sua razão de ser é impedir que o formalismo excessivo comprometa a efetividade da
tutela jurisdicional ou administrativa.

A preliminar de nulidade não procede. A inconsistência mencionada limita-se à
tabela de e-fls. 22, que faz referência ao ano de 2008, ao passo que os demais documentos
indicam o ano de 2009 como período objeto da fiscalização, o que caracteriza simples erro de
digitação.

Além disso, a verificação da DIPJ e da DCTF confirma que os valores
correspondem ao ano-calendário de 2009, e as razões defensivas evidenciam que o contribuinte
teve plena ciência dos fundamentos do lançamento, inexistindo prejuízo concreto.

Logo, inexistindo prejuízo concreto ao exercício do contraditório — até porque,
se existente, teria sido suscitado na impugnação e não apenas no recurso voluntário — não há
fundamento para reconhecer cerceamento do direito de defesa ou para invalidar o lançamento.

Quanto à alegada ausência de MPF, cumpre registrar que a atividade
fiscalizatória, no sistema brasileiro, possui natureza inquisitiva. Nessa fase, a Administração reúne
elementos, examina documentos e confronta declarações com o objetivo de verificar a ocorrência
do fato gerador e a regularidade das informações prestadas.

A etapa fiscalizatória não comporta contraditório prévio, circunstância que, por
si só, não caracteriza irregularidade. O exercício pleno do direito de defesa ocorre no processo
administrativo fiscal, momento em que o contribuinte pode apresentar impugnação e discutir a
legalidade do lançamento.

O diferimento do contraditório não restringe garantias, mas as qualifica.
Somente após a formalização do lançamento é que o contribuinte dispõe de acesso completo aos
fundamentos e às provas da exigência, condição que permite contestação específica e eficaz.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
6
No caso concreto, não verifico vício apontado pela Recorrente, pois a Portaria
RFB no 3.014/2011 autoriza expressamente a realização de revisões internas de declarações,
conferindo respaldo normativo ao procedimento adotado:

Portaria RFB no 3.014/2011
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:

IV - Relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação de
penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);

Não há, portanto, suporte jurídico para a nulidade pleiteada, já que se baseia em
alegações genéricas, desprovidas de prova e desacompanhadas da demonstração objetiva de
prejuízo concreto ao direito de defesa:

Acórdão no 1201-005.947 – Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. VÍCIOS FORMAIS. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. De acordo com a jurisprudência dominante
do CARF, eventuais omissões ou vícios na emissão do Termo de Início de Ação
Fiscal ou Mandado de Procedimento Fiscal não acarretam na automática nulidade
do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo
à realização da sua defesa.

Portanto, não verifico violação aos incisos III e IV do art. 10 do Decreto no
70.235/1972. O lançamento delimitou de forma clara o contexto fático apurado e procedeu à
adequada subsunção dos fatos à norma legal tida por infringida.

Do pedido de reclassificação das receitas:

Ao prosseguir em suas razões recursais, a contribuinte sustenta ter apresentado
documentação apta a comprovar o alegado erro na classificação das receitas. Afirma, ainda, que,
caso os documentos fossem considerados insuficientes, a DRJ deveria ter convertido o julgamento
em diligência para determinar a apresentação dos elementos faltantes.

Registro, desde logo, que a diligência ou a perícia não constituem direito
subjetivo da contribuinte, mas medidas instrutórias condicionadas à demonstração de base
probatória mínima. No presente caso, tal pressuposto não foi atendido na fase de impugnação,
uma vez que a documentação pertinente somente foi apresentada por ocasião do recurso
voluntário.

Em tal situação, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a
prova técnica não se presta à inversão do ônus probatório em desfavor da Administração
Tributária, nem à produção de prova genérica ou de caráter exploratório.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
7

Assim, inexistindo elementos probatórios mínimos que justifiquem dúvida
quanto aos fatos controvertidos, o indeferimento da diligência requerida ou a não conversão do
feito em diligência de ofício não caracteriza violação ao direito de defesa:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da correta classificação contábil dos
imóveis, pois é dessa definição que decorre o regime tributário aplicável às receitas provenientes
da alienação. Se registrados no ativo imobilizado, sua venda enseja a apuração de ganho de
capital; se classificados como ativo circulante, na condição de imóveis destinados à venda, a
receita deve ser qualificada como operacional.

A legislação societária e as normas contábeis estabelecem que o imóvel
adquirido ou construído com a finalidade de revenda no curso ordinário dos negócios deve ser
classificado como estoque, nos termos do inciso II do art. 179 da Lei no 6.404/76 e do CPC 16:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
II - No ativo realizável a longo prazo: os direitos realizáveis após o término do
exercício seguinte, assim como os derivados de vendas, adiantamentos ou
empréstimos a sociedades coligadas ou controladas (artigo 243), diretores,
acionistas ou participantes no lucro da companhia, que não constituírem negócios
usuais na exploração do objeto da companhia;

De outro lado, o art. 179, inciso IV, da Lei no 6.404/76, aliado ao CPC 27,
estabelece que integram o ativo imobilizado os direitos relativos a bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da empresa:

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
IV – No ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou
exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens;

A classificação contábil do imóvel não possui caráter imutável, pois está
vinculada à destinação que o adquirente pretende conferir ao bem em suas atividades
empresariais:

 Se destinado à revenda → estoque (ativo circulante);
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
8
 Se utilizado na atividade empresarial → imobilizado (ativo não circulante);

A empresa optante pelo regime do lucro presumido, cuja atividade compreenda
a comercialização de bens passíveis de classificação tanto no ativo permanente quanto em
estoques, pode promover a transferência do bem de uma conta para outra quando houver efetiva
alteração de sua destinação econômica. Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta turma:

Acórdão no 1201-006.256 – Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014 IRPJ E CSLL.
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS ATÉ ENTÃO LOCADOS.
RECLASSIFICAÇÃO PARA CONTA DE ESTOQUE. CARACTERIZAÇÃO DE RECEITA
IMOBILIÁRIA (OPERACIONAL) SUJEITA AOS COEFICIENTE DE 8%. Para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, a receita bruta auferida por meio
da exploração de atividade imobiliária relativa à venda de unidades imobiliárias
autônomas, atividade esta que sempre constou do objeto social da contribuinte,
submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por cento), ainda que que os
imóveis vendidos tenham sido utilizados anteriormente para locação a terceiros.

Como se extrai do julgado colacionado, caso o bem inicialmente registrado no
ativo permanente passe a ser destinado à futura comercialização, admite-se sua reclassificação
para a conta de estoque, desde que tal alteração esteja em consonância com as atividades
previstas no objeto social e seja devidamente refletida na escrituração contábil.

Todavia, registro que a legitimidade de eventual reclassificação contábil
pressupõe a comprovação de alteração efetiva na destinação do bem, não se mostrando suficiente
a mera movimentação formal de contas.

No caso submetido a julgamento, não há nos autos qualquer documento ou
elemento probatório que permita concluir que os imóveis tenham sido adquiridos com finalidade
de revenda ou que, embora inicialmente registrados no imobilizado, tenham sido objeto de
reclassificação válida.

Ao contrário, a prova registral evidencia a manutenção prolongada dos bens no
patrimônio da contribuinte:

Imóvel
Aquisição
Alienação
Matrícula
E-FL.
Apto 410
1999
2009
176.149
214
Apto 201
1994
2009
54.663
217
Apto 202
1994
2009
54.664
220
Apto 301
1994
2009
54.665
224
Apto 402
1994
2009
54.668
227

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
9
A permanência dos imóveis por mais de dez anos no patrimônio da empresa
revela-se, em regra, incompatível com a dinâmica própria de bens destinados à revenda como
estoque. Nesse contexto, incumbia ao contribuinte comprovar, de forma clara e inequívoca, a
classificação contábil adotada, ônus do qual não se desincumbiu.

Há, ainda, elemento probatório nos autos que reforça a conclusão de que os
imóveis não estavam classificados como estoque. O balancete analítico de dezembro de 2009,
juntado às e-fls. 202, registra o valor de R$ 636.494,46 na conta 5.0.1.0.00.0004, vinculada à
venda de bem do imobilizado e classificada como receita não operacional.

O registro contábil evidencia que a própria empresa reconheceu a natureza não
operacional da receita, circunstância que afasta a alegação de mero equívoco no preenchimento
da DIPJ. Assim, inexistindo prova de que os imóveis integravam o ativo circulante da Recorrente,
não há fundamento suficiente para deferir a reclassificação das receitas.

Quanto ao pedido subsidiário de compensação do IRPJ alegadamente recolhido a
maior, mediante o DARF de e-fls. 55, no valor de R$ 38.000,00, cumpre proceder a ajuste
aritmético. O montante devido no 3o trimestre de 2009 é de R$ 229.777,34, e não de R$
208.685,73, conforme indicado pela Recorrente.

Com base nos valores corrigidos, constato que os DARFs de e-fls. 53/57 somam
R$ 246.685,73, o que poderia, em tese, gerar saldo negativo de R$ 16.908,39. Ainda assim, a
compensação pretendida não se mostra possível, uma vez que, no regime do lucro presumido,
cada trimestre possui autonomia para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, não havendo
compensação automática entre trimestres distintos.

A eventual existência de saldo credor não autoriza seu aproveitamento direto na
apuração subsequente, pois a restituição ou compensação exige a observância do rito específico
estabelecido na legislação tributária. Portanto, ainda que se admita, em tese, saldo remanescente
no trimestre, sua utilização pressupõe a via processual adequada, não podendo ser reconhecida
de ofício no âmbito deste julgamento.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de compensação, o direito
estaria fulminado pela prescrição quinquenal, pois o pagamento mais novo remonta a 10/2009, ao
passo que o pedido somente foi formulado no recurso voluntário interposto em 17/10/2019.
Ademais, inexiste suporte probatório que assegure a existência de crédito disponível, uma vez que
não há demonstração de saldo remanescente no DARF indicado apto a sustentar o abatimento
requerido.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.461 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721453/2012-86
10
Quanto às retenções mencionadas, verifico ausência de interesse de agir, já que
tais valores foram considerados na apuração, conforme ficha 57 da DIPJ (e-fls. 35/36).

CONCLUSÃO

Diante do conjunto probatório constante dos autos e da fundamentação jurídica
exposta, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo inalterada a decisão
recorrida.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 244
DF CARF MF
Original